Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO SALARIAL. ART. 529, §3o, DO CPC. LIMITE LEGAL DE 50%. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que autorizou desconto salarial destinado ao pagamento de alimentos vencidos, observado o limite legal de 50% dos ganhos líquidos. O recorrente pediu a redução do percentual para 35%, sob alegação de risco à própria subsistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o desconto salarial fixado respeitou o art. 529, §3o, do CPC e se a alegação de comprometimento da renda autoriza reduzir o percentual para 35%.
III. Razões de decidir
3. O art. 529, §3o, do CPC autoriza o desconto direto dos rendimentos para quitação de alimentos vencidos, desde que a soma das parcelas não exceda 50% dos ganhos líquidos. A decisão recorrida observou esse limite.
4. A dificuldade financeira alegada pelo executado não afasta a obrigação alimentar, sendo a necessidade das alimentandas presumida.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1988874, Agravo de Instrumento no 0748676-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 05/05/2025.